Tribunal: TJSP
Processo: 1007701-55.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. 1. Ambas as partes interpuseram embargos declaratórios alegando a existência de vícios no acórdão. 2. Erro material configurado, pois a tira de julgamento em desconformidade com o teor do Acórdão embargado. 3. Vícios relativos a pretensa intempestividade da apelação e reexame de provas sobre responsabilidade do réu afastados. Matérias relevantes efetivamente

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. 1. Ambas as partes interpuseram embargos declaratórios alegando a existência de vícios no acórdão. 2. Erro material configurado, pois a tira de julgamento em desconformidade com o teor do Acórdão embargado. 3. Vícios relativos a pretensa intempestividade da apelação e reexame de provas sobre responsabilidade do réu afastados. Matérias relevantes efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o) 4. Embargos declaratórios têm fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 5. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 6. Embargos do réu acolhidos e embargos da autora parcialmente acolhidos, mas sem modificação do resultado.